Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718223-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL PALIPALAN AGRAVADO: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Associação Educacional Palipalan pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que determinou à exequente, ora agravada, que anexe planilha atualizada do débito para que possam ser levantados valores depositados, considerando outros valores que já foram levantados, bem como eventuais multas aplicadas no julgamento dos recursos. Em suas razões, a agravante alega que o valor referente à multa aplicada por embargos de declaração protelatórios não pode ser levantado, uma vez que a decisão que aplicou a multa ainda não transitou em julgado. Pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se que a multa só pode ser executada, se for o caso, após o trânsito em julgado da questão. Por meio do despacho de ID 27323780, este Relator facultou à agravante justificar o cabimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que o ato judicial agravado não possui cunho decisório. Em resposta, a agravante insiste que a decisão agravada possui caráter decisório. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial por meio do qual o Juízo a quo determinou à agravante que anexe planilha atualizada do débito tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O ato judicial que intima o exequente para trazer nova planilha de débitos tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2.Correta, pois, a decisão do relator que não conhece do agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório. 3. Agravo interno não provido” (Acórdão 1321475, 07135222320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1256210, 07025116020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a questão discutida no presente recurso já é objeto de debate em outro agravo de instrumento (no 0714018-81), em que a ora agravante também é a recorrente. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2021 17:00:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator